Tribunal: TJSP
Processo: 2042472-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão de contrato bancário (conta-corrente). Liquidação de sentença. Acórdão que dispõe no sentido de que os juros moratórios somente são incidentes a partir da apresentação do laudo pericial. Conclusão nesse sentido das críticas do assistente técnico da instituição financeira depositária, cujos cálculos aritméticos não são contestados. Homologação. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão de contrato bancário (conta-corrente). Liquidação de sentença. Acórdão que dispõe no sentido de que os juros moratórios somente são incidentes a partir da apresentação do laudo pericial. Conclusão nesse sentido das críticas do assistente técnico da instituição financeira depositária, cujos cálculos aritméticos não são contestados. Homologação. RECURSO PROVIDO.